Tribunal: TJBA
Processo: 8006246-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006246-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERTON REIS DO NASCIMENTO LOPES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DENILSON SACRAMENTO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
CHASQUIEL BERESTON COUTINHO VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil.
Recurso de
Agravo de instrumento.
A
gravo interno
prejudicado
. Discussão sobre responsabilidade pelo pagamento do IPVA em caso de venda de veículo sem comunicação ao órgão de trânsito. Inexistência de prova documental da alienação. Aplicação da tese firmada no tema 1.118 do STJ. Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido liminar de reconhecimento da ausência de responsabilidade por débitos de IPVA relacionados a motocicleta alienada a terceiro sem efetivação da transferência perante o órgão de trânsito. No curso do feito, foi interposto agravo interno para rediscutir a negativa de antecipação da tutela recursal.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se, em razão da alienação do veículo sem comunicação ao DETRAN, o agravante poderia ser responsabilizado pelo pagamento do IPVA; (ii) estabelecer se havia nos autos elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.118 dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA de veículo alienado somente pode ser atribuída ao alienante mediante previsão em lei estadual ou distrital específica.

4. A legislação do Estado da Bahia (Lei nº 6.348/1991) não contempla previsão de responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA em caso de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito.

5. Apesar do entendimento do STJ, a aplicação da tese firmada no Tema 1.118 exige a comprovação da alienação, o que, no caso concreto, não foi demonstrado documentalmente, existindo apenas alegações da parte agravante.

6. Inexistindo prova inequívoca da venda do bem, torna-se inviável o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária em sede de tutela de urgência.

7. O agravo interno, que visa apenas rediscutir matéria já apreciada no voto, foi julgado prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso de agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8006246-84.2025.8.05.0000
, em que é agravante
EVERTON REIS DO NASCIMENTO LOPES

e agravado
ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, e
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.